Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749513-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator